Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003601-53.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.643.376/0001-02 (EMBARGANTE), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.
R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS No
1003601-53.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONÓPOLIS

EMBARGADOS:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis/MT
,
com a finalidade de sanar omissão no acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Reunidas, nos autos do recurso de agravo interno interposto pela Embargante.

Alega a existência de omissão quanto aos precedentes deste Sodalício que já decidiu reiteradas vezes que é parte legitima para figurar no polo passivo da ação mandamental a pessoa que ordena ou omite a prática de ato impugnado e o superior que edita normas gerais para sua execução.

Informa que as autoridades apontadas como coatoras são diretamente responsáveis pela edição e a expedição dos atos ora atacados, com capacidade para o seu desfazimento, conquanto elaborados no exercício dos seus poderes normativos, consoante reza o § 3° do artigo 6° da Lei 12.016/2009 e recentes precedentes judiciários desta Corte.

Como exemplo, citou o Acórdão da ação mandamental no 1002258-27.2016.8.11.0000, deste mesmo Órgão Colegiado, de Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, que concedeu a ordem em face da declaração de inconstitucionalidade instaurada pelos mesmos atos normativos ora atacados, mas em relação à TASEG – Taxa de Segurança Contra Incêndio.

Dessa forma,
requer sejam recebidos os presentes declaratórios e, em seguida, conhecidos e providos, sanando-se, dessa forma, a omissão apontada, o que, via de consequência, emprestará efeitos infringentes aos embargos, para o fim de integrar a decisão e admitir como legitimados para figurarem no polo passivo da ação mandamental o Secretário de Estado de Fazenda e o Governador de Estado, ou, em todo caso, privilegiando-se, nesse mesmo desiderato, o propósito de prequestionamento do presente recurso.

Almeja, também, o prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis.

As contrarrazões foram apresentadas junto ao Id. 28892975, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No Id. 31437979, a Embargante suscita incidente de assunção de competência, diante da necessidade de observância e pacificação da jurisprudência no Tribunal, visto que este Sodalício decidiu reiteradas vezes que o Governador do Estado de Mato Grosso e seus respectivos Secretários são partes legítimas para figurarem no polo passivo de ações mandamentais na qualidade de superiores que editam normas gerais para a execução de atos tidos como coatores.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 7 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020